Tribunal: TCU
Processo: 004.745/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 961/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação do Ministério Público de Contas motivada por indícios de irregularidades no pagamento de honorários de sucumbência, nos termos da Lei 13.327/2016, aos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil, bem como aos ocupantes dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória 2.229-43/2001; Considerando que a presente representação foi apreciada por este Tribunal por meio do Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, que determinou à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA) que disponibilizassem as informações referentes aos repasses e/ou arrecadações de valores de honorários de sucumbência geridos pelo CCHA no Portal da Transparência e nos sítios da AGU e do CCHA na internet, de forma detalhada e atualizada, conforme os requisitos estipulados no art. 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Considerando que as informações apresentadas pelos responsáveis (Painel dos Honorários Advocatícios, peças 194-197) atendem ao objetivo da citada determinação; Considerando o exame técnico (peça 198) empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), consubstanciado nos pareces uniformes exarados às peças 199 e 200; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação do item 9.2 do Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; b) informar a Advocacia-Geral da União e o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios sobre o presente acórdão, e comunicar-lhes que a deliberação pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos ; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.745/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - Anafe (24.323.554/0001-98); Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (26.707.621/0001-01); Gerardo da Silva Gomes (XXX.841.401-XX); José Luiz Lourenço da Silva (XXX.231.671-XX); Rafael de Figueiredo Santos (XXX.219.697-XX); Secretaria de Controle Interno/superior Tribunal de Justiça (); Superior Tribunal de Justiça (00.488.478/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco Central do Brasil; Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Bruno Correa Burini (183644/OAB-SP), Heloisa Barroso Uelze (117088/OAB-SP) e outros, representando Conselho Curador dos Honorarios Advocaticios; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18.958/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gisela Pereira de Souza Melo (19718/OAB-GO), Pedro Henrique Coelho de Faria Lima (50500/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - Anafe; Jose Levi Mello do Amaral Junior (58816/OAB-DF), Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE) e outros, representando Advocacia-geral da União. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.